Tribunal: TJDFT
Processo: 0044607-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0044607-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 39a sessão ordinária virtual, no período de 20 a 27/10/2021. Na petição juntada ao ID 29486874, a d. Procuradoria de Justiça manifesta interesse no acompanhamento presencial do julgamento. Determino que o recurso seja retirado da pauta da 39a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso IV da Portaria GPR 841/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator